Tribunal: TJDFT
Processo: 0716455-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0716455-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS, DANYELA OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE: FABIO FERNANDES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSE AUGUSTO MORERIA DOS ANJOS E DANYELA OLIVEIRA DA SILVA, em favor de FABIO FERNANDES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, em decorrência do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no art. 313, III, do CPC, bem como do art. 20 da Lei 11.349/06, por entender o Juízo que foram insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, sendo a cautelar extrema o único instrumento apto a atender as peculiaridades do caso concreto. Diante disso, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva (ID 25874648), tendo o Juízo a quo indeferido o pleito pela decisão de ID 25874649. Daí o presente Habeas Corpus, onde os impetrantes sustentam a necessidade de concessão de liberdade provisória ao paciente, seja para evitar os riscos de contaminação pelo Covid-19, seja devido ao excesso de prazo observado na segregação que extrapola o período de prisão a que, em tese, o paciente poderia ser condenado, ou seja pela ausência dos requisitos ensejadores da referida cautelar. Alegam que, na ocasião narrada pela vítima, não houve violência, não houve ameaça e não houve injúria, havendo apenas uma discussão entre as partes, situação em que, ficando a vítima nervosa optou por acionar a polícia e comunicar o descumprimento da medida, mas que, no entanto, mesmo após vigentes tais medidas, o paciente e a vítima vinham mantendo relacionamento amoroso, tendo, inclusive, se encontrado com a vítima um dia antes dos fatos. Dizem que, mesmo com as medidas que foram impostas, o paciente nunca tentou fugir e nunca foi preso em flagrante, pois as partes continuavam se encontrando, tendo, inclusive a própria vítima dado causa ao descumprimento das medidas protetivas. Afirmam que o argumento de que a liberdade do paciente representa severo risco à integridade da vítima não merece prosperar, pois trata-se de fundamentação genérica e, tendo em vista o princípio da presunção de não culpabilidade, não há que se presumir que o requerente insistirá em manter condutas delituosas a ponto de ser necessário mantê-lo em cárcere. Aduzem que a gravidade do crime com supedâneo em circunstâncias que integram o próprio tipo penal, não permite, por si só, sem fundamentação idônea, a prisão cautelar. Ainda, alegam a possibilidade/necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e destacam a necessidade de cautelosa análise de prisão, tendo em vista, o momento de pandemia pela COVID-19. Nesse ponto, dizem que o paciente se encontra encarcerado por mais de 3 semanas, não havendo como prever por quanto tempo as audiências, em sua maioria, permanecerão suspensas, podendo ficar preso por tempo demasiado. Dessa forma, requer seja recebido e conhecido o presente Habeas Corpus para liminarmente conceder a ordem de revogação de prisão preventiva, haja vista sua ilegalidade em razão de carência de fundamentação idônea e a manifesta desproporcionalidade na medida, expedindo-se o devido alvará de soltura, sem prejuízo de aplicação das medidas cautelas diversas da prisão prevista É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal prevê o Habeas Corpus como remédio judicial que tem por finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, conforme se vê: “Art. 5o, LXVIII, CF: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofre ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” Por sua vez, o Código de Processo Penal prevê: “Art. 647, CPP: Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Compulsando os autos, verifico que o paciente teve sua prisão preventiva decretada por ter descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, tendo, na ocasião do descumprimento, praticados novas infrações criminais. A medida protetiva de urgência foi deferida para resguardar a vida, a integridade física e psicológica da vítima, buscando evitar uma agressão maior, tendo sua função de ser no risco que a vítima corria em decorrência do comportamento do paciente. Tanto é assim que a decisão que determinou a prisão entendeu que foram insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. Dispõe o artigo 312, paragrafo único, do Código de Processo Penal que o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares pode justificar a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” (grifos nossos) Ademais, o crime em análise envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, situação que, conforme art. 313, III, do CPP, tal qual fundamentou o Juízo que decretou a prisão, admite a decretação da constrição cautelar para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Ou seja, no contexto dos autos, o paciente enquadra-se nas hipóteses legais que preveem a possibilidade da prisão preventiva. Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Na presente hipótese, a prisão foi decretada tendo em vista a existência de indícios de ocorrência das formas de violência contra a mulher, e pelo perigo de o paciente estar em liberdade, visto que, somente o deferimento de medidas protetivas de urgência não foi suficiente e adequada para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Como se vê na decisão que determinou a prisão (ID 25874648 – pág. 24): “(...) Verifica-se, portanto, que a hipótese determina a prisão preventiva de OFENSOR: FABIO FERNANDES DOS SANTOS, com fundamento no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, visto que a medida é necessária para garantir a execução de medidas protetivas de urgência fixadas pelo Juizado de Violência Doméstica Contra a Mulher de SAMAMBAIA em razão de crime cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme redação dada pela Lei n° 12.403, de 2011. Em situações como a da espécie, a prisão preventiva do autor é impositiva, e deve ser aplicada como forma de resguardo da ordem pública e da segurança da vítima e de seus familiares, haja vista a reiteração criminosa e destemor da lei. (...) No mesmo diapasão, a correta instrução criminal, de igual modo, deve ser assegurada com a custódia cautelar do suspeito. In casu, a sua soltura incutirá medo e insegurança na vítima, que reiteradamente sofre com a perseguição do autuado, que sempre a importuna e ameaça. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” (grifos nossos) A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva reafirmou o entendimento antes esposado e robusteceu os fundamentos do decreto prisional nos seguintes termos (ID 25874649): “O ato judicial atacado está devido e tecnicamente fundamentado, arrimado em circunstâncias concretas que denotam a premente necessidade de prisão do requerido. Sabe-se que a constrição da liberdade do cidadão é medida de exceção, somente se justificando quando houver extrema e comprovada necessidade. Tal necessidade perfaz-se com a demonstração da presença de alguns dos requisitos, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, os quais, no caso, foram apontados no ato que decretou a segregação cautelar. Os argumentos defensivos referem-se à valoração da prova colhida, cujo momento adequado não é o presente. Ademais, nos termos da Lei Maria da Penha, no seu artigo 24-A, o mero descumprimento das medidas protetivas aplicadas em desfavor do requerente já configura crime, o que, somado ao artigo 20 da mesma lei, acaba caracterizando, por si só, fundamentação idônea para a manutenção da custódia. Ressalte-se que nos autos 3982-28, em audiência de custódia, foram deferidas medidas protetivas em favor de LOYANE MEIRA DA COSTA, consistente no imediato afastamento do lar de convivência com ofendida; proibição de aproximação da ofendida e seus familiares, a menos de 500 (QUINHENTOS) metros de distância, exceto filho comum; proibição de contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio de comunicação, exceto filho comum, cujo contato será intermediado por terceira pessoa. O requerente foi devidamente intimado naquele ato, ocasião em que também foi determinado o seu monitoramento eletrônico, contudo, ignorando as determinações judiciais, aproximou-se da vítima e do filho dela, THALES, de 10 (dez) anos de idade. Consta dos autos que, o requerente desferiu um soco na cabeça da criança, jogando-a ao chão, bem como pressionou THALES no chão com os pés, pisando em sua cabeça, sendo que LOYANE, ao intervir a favor do filho, foi empurrada por FÁBIO, caindo ao chão e machucando a mão. Tais atitudes demonstram um comportamento agressivo e descontrolado por parte do ofensor e também ressaltam um total descaso com a Lei e com as determinações judiciais que lhes foram impostas. Além disso, verifica-se da folha de antecedentes penais do requerente que este possui condenação transitada em julgada pelo crime de homicídio (autos 706379-82, pág. 4), fato que não pode ser ignorado quando da análise da necessidade da manutenção de sua prisão preventiva para a proteção da vida e da integridade física/psíquica das vítimas. Forçoso ainda salientar que o bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/06 é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a proteção da vítima. Trata-se, portanto, de bem indisponível. Sendo assim, eventual consentimento da vítima na aproximação do requerente, não torna a conduta atípica. Nesse sentido, entendimento do Tribunal: “(...) 4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela. (...)” (Acórdão n.1173375, 20180210010225APR, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: 6722/6737)"; “(...) VII - Afasta-se a alegação de ausência de dolo na conduta do acusado que, ciente da decisão que o proibiu de entrar em contato e se aproximar de sua genitora, foi até a casa da vítima, aproximando-se e tendo contato com ela e seus familiares, ameaçando as pessoas que estavam presentes na casa. Nesse cenário, o consentimento da ofendida quanto à aproximação do réu não tem o condão de revogar a decisão judicial que defere as medidas protetivas de urgência, tampouco afasta a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, mormente por se tratar de crime contra a administração da justiça, estando presente o interesse público na vigência de tais medidas. VIII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido” (Acórdão n.1152169, 20180110175483APR, Relatora Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no DJE: 20/02/2019. Pág.: 233/251)." Quando ao pedido de fixação de medida cautelar diversa da prisão, não existe garantias de que tais medidas serão suficientes para resguardar a integridade física das vítimas. Sendo assim, por cautela, decido por ora, por manter o decreto de prisão cautelar de FÁBIO. Dessa feita, entendo que permanecem presentes os requisitos e fundamentos utilizados para a decretação da prisão do requerente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva.” (grifos nossos) Assim, verifico que a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso. Verifico, também, que, ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo a quo considerou que a medida é necessária pela circunstância dos fatos imputados ao réu serem concretamente graves e demonstrarem sua resistência ao cumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima e por se tratar de réu com condenação transitada em julgado por crime de homicídio. Ou seja, além da gravidade concreta da conduta, resta patente o risco de reiteração delitiva, visto que, devidamente intimado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima e tendo sido também determinado o seu monitoramento eletrônico, o paciente ignorou as determinações judiciais e se aproximou da vítima e do filho dela, ocasião em que agrediu a criança de 10 anos de idade, além de já ser reincidente por cometimento de crime de homicídio. Como ressalta o decisum que indeferiu a liberdade provisória, “tais atitudes demonstram um comportamento agressivo e descontrolado por parte do ofensor e também ressaltam um total descaso com a Lei e com as determinações judiciais que lhes foram impostas”. Assim, diferente do que aduzem os impetrantes, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal em face do paciente pela manutenção de sua prisão. Ainda, em que pese a defesa alegar que foi a vítima quem deu causa ao descumprimento das medidas protetivas, destaco, inicialmente, que como bem pontuado pelo Magistrado a quo “o bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/06 é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a proteção da vítima. Trata-se, portanto, de bem indisponível. Sendo assim, eventual consentimento da vítima na aproximação do requerente, não torna a conduta atípica”. No que concerne a alegação de que “observa-se excesso de prazo na segregação que extrapola o período de prisão a que, em tese, o paciente poderia ser condenado”, esclareço que tal ponto não é analisado em sede de Habeas Corpus, ainda mais em liminar, por implicar em indevida antecipação da análise de mérito da ação penal. Por fim, tendo em vista a alegação dos impetrantes de necessária cautela na análise de prisão, em decorrência do atual momento de pandemia pela COVID-19, esclareço que as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Ainda, a mera existência da pandemia não é motivo, por si só, para evitar o encarceramento do acusado. Dessa forma, reputo recomendável, ao menos por ora, a manutenção da decisão combatida. O paciente, além de descumprir a medida protetiva de urgência, conforme já citado, incorreu em novos crimes, tendo a vítima relatado que o paciente foi para cima do filho dela, de 10 anos, desferindo um soco na cabeça da criança, jogando-a ao chão, bem como pressionando-a no chão com os pés, pisando em sua cabeça, sendo que a vítima, ao intervir em favor do filho, foi empurrada pelo paciente, caindo ao chão e machucando a mão. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, não verifico, pelo menos em sede análise de liminar, a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão por não se mostrarem suficientes e adequadas ao caso. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2021 17:30:49. ROBSON BARBOSA Desembargador